Tribunal: TCU
Processo: 012.344/2011-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos monitoramento de determinações exaradas pelo Acórdão 980/2013-TCU-Primeira Câmara , o qual apreciou atos iniciais de concessão de aposentadoria de ex-servidoras da Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Pernambuco; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação exarada nos subitens 9.2, 9.2.1 e 9.3 em relação à ex-servidora Maria Nazaré Correia de Meneses; 9.2. considerar não-cumprida a determinação exarada nos subitens 9.2, 9.2.1 e 9.3 em relação à ex-servidora Rosa Fainzilber; 9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal informações necessárias ao acompanhamento da ação judicial 0004889-93.2013.4.05.8300, em tramitação na Seção Judiciária Federal de Pernambuco, com o fim de implementar as determinações monitoradas do Acórdão 980/2013-TCU-Primeira Câmara , relativas à ex-servidora Rosa Fainzilber; 9.4. dar ciência dessa deliberação à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado de Pernambuco; 9.5. arquivar dos autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.